Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve a constituição em mora do devedor como requisito para subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de bem móvel.
2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 2.1. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem o afastamento da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. No presente caso a constituição da mora não está demonstrada, tendo em vista a cópia de documento emitido pela ECT com a indicação expressa de que não houve a entrega da notificação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.